Tribunal: STF
Processo: RE 70027
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
1. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. 2. PARA SIMPLES
REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 3. E INADMISSIVEL
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO
NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSAO DA CONTROVERSIA. 4. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELA ALINEA D. DIVERGENCIA NÃO COMPROVADA.
5. APELO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO.